Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.